Tribunal: TJPA
Processo: 0806032-10.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806032-10.2023.8.14.0133

APELANTE: SONIA REGINA FERREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0806032-10.2023.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:
SONIA REGINA FERREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES

APELADO/APELANTE: BANCO BMG S/A.

ADVOGADOS: CLEUSA GOMES MADUREIRA GLAUCO GOMES MADUREIRA e ROBERTO DOREA PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais. Contrato de rmc. Deserção. Não conhecimento do recurso. Danos morais. Quantum indenizatório. Razoabilidade e proporcionalidade. Honorários advocatícios. Majoração. Justiça gratuita. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por Banco BMG S.A. e Sonia Regina Ferreira de Souza contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, para declarar nulo contrato de RMC nº 17322893, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso do Banco BMG S.A. deve ser conhecido diante da ausência de recolhimento do preparo; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração; e (iii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios e a concessão da justiça gratuita à autora.

III.
Razões de decidir

3.

O Tribunal não conhece do recurso do Banco BMG S.A., pois a ausência de recolhimento do preparo, mesmo após oportunidade para saneamento, configura deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC.

4.

A restituição dos valores descontados foi corretamente fixada em dobro na sentença, inexistindo interesse recursal da autora quanto a esse ponto.

5.

A indenização por danos morais deve observar a extensão do dano (art. 944 do CC), bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da medida.

6.

O valor de R$ 3.000,00 não se revela ínfimo nem exorbitante, pois atende às circunstâncias do caso concreto, à condição econômica das partes e à ausência de comprovação de prejuízos mais gravosos, não havendo hipótese excepcional de revisão, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 898.540/SP).

7.

Os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, em atenção ao trabalho desenvolvido e à atuação em grau recursal, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

8.

A concessão da justiça gratuita à autora é cabível, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais enquanto perdurar a hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de recolhimento do preparo, após regular intimação para saneamento, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. 2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico, somente sendo passível de revisão quando ínfima ou exorbitante. 3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando constatado o acréscimo de trabalho do patrono da parte vencedora. 4. A concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I; 1.007, caput; 85, § 2º; 98, § 3º. CC, arts. 405 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 898.540/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 1º.12.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0001688-25.2013.8.14.0018, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.07.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BMG S.A. e
SONIA REGINA FERREIRA DE SOUZA
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, que julgou
PROCEDENTE
(PJe ID

29810288)

ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores, com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral,
ajuizada por
SONIA REGINA FERREIRA DE SOUZA
.

Segue o dispositivo da sentença:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
DECLARAR NULO
o contrato de RMC
nº 17322893
, e por conseguinte, INEXISTENTES os débitos referentes a eles, devendo a parte requerida realizar o seu cancelamento;

b)
CONDENO
o requerido a
restituir em dobro
(danos materiais), à parte requerente,
os valores referentes ao contrato ora declarado nulo, que foram indevidamente descontados da conta bancária
dela, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (desconto indevido), vide Súmula nº 43 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação, conforme preceitua o artigo 405 do Código Civil Brasileiro, respeitada a prescrição quinquenal antecedente à propositura da ação
;

c)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso,
nos termos da súmula nº 54, do STJ
.

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”.

Primeira apelação interposta pelo requerido Banco BMG S.A. Em suas razões recursais (Pje ID 29810290) sustenta, em essência, como razão para reforma da sentença, que o contrato é lícito e foi devidamente assinado pela apelada, afirma ter disponibilizado o valor do empréstimo na conta bancária da autora ora apelada. Assim como, afirma a inexistência de dano moral.

Ao final, requer:

“Diante do exposto, requer seja RECEBIDO E DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO nos seguintes termos: 1. Requer seja reformada a r. sentença, para que sejam JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. 2. De forma subsidiária, requer a reforma quanto a decisão de restituição de valores e, subsidiariamente, em caso de manutenção, que se determine a compensação dos valores já recebidos pela recorrida; 3. Ainda de forma subsidiária, requer seja consignada a inexistência de danos morais, ou, se mantidos, correção do termo inicial dos juros de mora, conforme Súmula 362 do STJ;”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Recurso de apelação cível interposto pela parte autora (PJe ID 29810296), onde requer:

“a) Seja o banco recorrido condenado ao pagamento de restituição, de forma dobrada o valor da diferença das parcelas pagas do empréstimo consignado discutido; b) Seja o banco recorrido condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais causados à parte Recorrente em razão da conduta desleal, falta de transparência, boa-fé, abusividade e hipossuficiência da parte Recorrente, cuja importância deverá ser compatível com os danos sofridos, segundo fundamentação, deixando como sugestão o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); c) A condenação da Recorrida ao pagamento de custas e despesas processuais, honorários advocatícios na porcentagem de 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação ou valor diverso que entender ser devido por estes Nobres Julgadores e demais cominações de direito; d) Em caso de desprovimento de ambos os recursos, requer a condenação do réu ao pagamento da verba sucumbencial, em favor da parte autora, com base no valor da causa.”.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
.

Da apelação do Banco BMG S/A.

Adianto, de plano, que é caso de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo.

Explico.

A solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, é o juízo negativo de admissibilidade recursal.

Como assim leciona Luiz Guilherme Marinoni
[1]
: “
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
”, como ocorreu no caso dos autos.

Desse modo, se o Recurso é protocolizado sem o devido preparo, a deserção se faz concretizada cujo reconhecimento se impõe em obediência ao artigo 1.007
caput
do Código de Processo Civil.

Sob olhar ao caso concreto,
a instituição bancária apelante

teve

sua chance para adimplir o preparo e não o fez, mantendo-se inerte.
Promovendo a clara deserção recursal a não comportar outras delongas.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação cível ora interposto por ser manifestamente deserto.

Da apelação da autora Sonia Regina Ferreira de Souza

A parte autora apelante pleiteia pela majoração dos danos morais, a devolução em dobro dos valores erroneamente cobrados e a majoração dos honorários advocatícios.

No ponto, especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro
,
registro que na sentença de origem o Juízo de primeiro grau determinou que a restituição dos danos materiais ocorresse na forma dobrada, portanto, não há o que ser alterado neste particular.

Quanto a indenização por danos morais, a apelante contesta o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
, estabelecido em R$3.000,00, buscando aumentar a quantia, com o objetivo de desencorajar a empresa infratora.

No entanto, não há motivo para alterar a quantia fixada em primeira instância. É sabido que, em geral, a indenização deve ser proporcional à extensão do dano (artigo 944 do Código Civil).

Nos casos de danos imateriais, entretanto, há um elemento adicional a ser considerado na determinação do valor, que é o caráter pedagógico da punição. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para a quantificação da indenização por danos morais, deixando ao arbítrio do juiz a definição de um valor justo para compensar a dor sofrida pela parte prejudicada. Assim, na falta de parâmetros objetivos, é necessário estabelecer uma quantia que não seja insignificante a ponto de desconsiderar o sofrimento psicológico do demandante, nem tão alta a ponto de configurar um enriquecimento sem causa. Isso sem ignorar o caráter educativo em relação à parte causadora do dano, a situação financeira das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, ao determinar o valor a ser pago como compensação por danos morais, o Judiciário deve considerar, além do aspecto compensatório, o efeito educativo da sanção, a fim de evitar a repetição de condutas semelhantes, o que poderia gerar instabilidade nas relações e na segurança jurídica como um todo. Não se trata de defender indenizações milionárias, mas sim de garantir que sejam eficazes em seu papel preventivo e educativo.

Neste sentido, entende o nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. 1. Se o órgão público recolhe a parcela consignada em folha de pagamento de servidor, mas não repassa o valor das prestações deduzidas dos contracheques ao banco conveniado e este, por sua vez, procede à cobrança indevida e inscreve o nome do funcionário no cadastro restritivo de crédito sem se certificar da existência efetiva do débito, configurado está o dano moral. 2. Sentença que fixa o quantum indenizatório em cinco mil reais. Patamar em valor razoável e proporcional, não merecendo reparo. 3. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Fixação em consonância com os parâmetros estabelecidos na lei processual. 4. Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001688-25.2013.8.14.0018 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/07/2021)

Considerando as diretrizes mencionadas e aplicando-as ao caso concreto para determinar a quantia indenizatória, é necessário levar em conta alguns aspectos relevantes: a) a condição econômica das partes envolvidas no litígio, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, enquanto a parte ré é uma instituição financeira de grande porte com capacidade econômica suficiente para suportar a obrigação; b) o caráter pedagógico da reparação, devido ao descaso com o lesado, o que pode incentivar um grande número de processos semelhantes; c) a reprovabilidade da conduta, que não só representa negligência, mas também falha na prestação de serviços; e d) o período em que o protesto indevido perdurou, desde a data do evento danoso até a exclusão, com a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem.

Assim, considerando as particularidades do caso e a falta de prova de fatos mais gravosos ao cotidiano da parte autora, conclui-se que o valor fixado na sentença (R$3.000,00) está em conformidade com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o reexame do valor dos danos morais em recurso especial, excepcionalmente, quando ínfimo ou exagerado. No entanto, no presente caso, a quantia indenizatória foi estabelecida pela instância ordinária de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ, AgIntAREsp 898.540/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 1º-12-2016).

Portanto, não há motivos para alterar o valor compensatório estabelecido, e a decisão combatida
deve ser mantida nesse aspecto
.

Noutro norte, acolho parcialmente os argumentos da apelante no que concerne aos honorários advocatícios, uma vez que em atenção ao tempo despendido e o trabalho exigido dos procuradores que atuaram no feito,
inclusive em sede recursal
,
devem ser majorados
os honorários de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Ante o exposto:

a)

Quanto ao recurso de apelação do requerente

BANCO BMG S.A.:

NÃO CONHEÇO
do recurso ora interposto por ser
manifestamente deserto;

b)

Quanto ao recurso de apelação da requerente

SONIA REGINA FERREIRA DE SOUZA
:

CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para majorar os honorários de sucumbência para o
percentual de 15% sobre o valor da condenação.
Mantida a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]

MARINONI
, Luiz Guilherme;
ARENHART
, Sergio Cruz;
MITIDIERO
, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. P. 1066.

Belém, 24/03/2026